Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725089-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RXM PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, RA ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: WALTER ALVES DE QUEIROZ, WALTER RORIZ DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RXM Participações &amp; Investimentos Ltda. e RA Assessoria Ltda – ME contra a r. decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0720848-65.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença. Antes do julgamento do mérito do recurso, os Agravantes requereram a desistência do recurso, em razão de acordo firmado nos autos principais (Id. 77937032). A petição está subscrita por patrono, que detém poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 37758649, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora